Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-20.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ROUBO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) quando o acusado participou de todas as etapas da empreitada criminosa, tentando dar fuga aos corréus com nítido liame subjetivo com os comparsas.

2. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, havendo duas causas de aumento no crime de roubo tentado, admite-se que uma delas seja deslocada para a primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial desfavorável

3. Recurso conhecido e desprovido.